Tribunal: TJDFT
Processo: 0776268-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. TEMA 857 STF. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega a defesa que a tipicidade da conduta está em discussão no Supremo Tribunal Federal e que, em se tratando de norma penal em branco, não há regulamentação para o porte de instrumentos com potencialidade danosa. Afirma que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, porquanto não houve ameaça concreta e palpável à coletividade e o depoimento das testemunhas policiais apresenta inconsistências. Requer, subsidiariamente, a revisão da pena aplicada e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64691469). Contrarrazões apresentadas (ID 64691473). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64983857).
3. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” Rejeitada, portanto, a alegação de atipicidade da conduta.
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência de que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, não se aplicando a expressão “sem licença da autoridade” em relação a estas.
6. Para haver ou não a punição pelo art. 19 da LCP é necessário que seja analisado o contexto fático para se aferir o potencial de lesividade da conduta. No caso, o apelante foi encontrado aos arredores de um estabelecimento que foi arrombado na noite anterior com objetos aleatórios e uma faca com lâmina inoxidável, o que não descreve uma situação normal de uso do objeto como pretende a defesa.
7. Ademais, a materialidade e a autoria da infração penal restaram demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1087/2023 – 02a DP (ID 64691266), pela Ocorrência Policial no 12.244/2023-1 (ID 64691272), pelo Auto de Apreensão no 379/2023 (ID: 64691267), pelo Termo de Restituição no 3/2024 (ID 64691277) e pelo Laudo de Perícia Criminal no 56.861/2024 (ID 64691281), que indica que “a faca examinada é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuroincisas.”
8. Ressalte-se o entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios. As pequenas contradições narradas pela defesa não afastam a essência das declarações, mas são resultado do transcuro do tempo somado a inúmeras ocorrências atendidas. Restam devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade da contravenção penal.
9. Quanto à pena aplicada, o aumento de 1/3 decorre da reincidência, sendo devida a aplicação nos termos do § 1o, do art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Além disso, a reincidência afasta o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95